Tribunal: TJDFT
Processo: 0705008-95.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705008-95.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEBASTIAO DE OLIVEIRA CAMPOS APELADO: MUNICIPIO DE ARRAIAL DO CABO, MARCELO MAGNO FÉLIX DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação (ID 30855207) interposta por SEBASTIÃO DE OLIVEIRA CAMPOS em face de MUNICIPIO DE ARRAIAL DO CABO, ante a Sentença (ID 30855200) proferida em Ação de Indenização Material e Moral n. 0705008-95.2021.8.07.0005, pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito. A parte Apelante, SEBASTIAO DE OLIVEIRA CAMPOS, requereu a concessão da gratuidade de justiça, porém não apresentou documentos suficientes que comprovem a sua carência. Intimei a parte Apelante pelo Despacho de ID 31278035 para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do aludido benefício, através da juntada de comprovantes de gastos com despesas médicas; das declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de não concessão do benefício, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC. Em Certidão de ID 32129153, a Secretaria da 3a Turma Cível certificou que transcorreu in albis o prazo para a parte Apelante se manifestar acerca do Despacho de ID 31278035. É o relatório. DECIDO. A teor do art. 99, parágrafo 3o, do CPC “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Nesses termos, para concessão da gratuidade em favor de pessoa natural, basta, em princípio, a declaração de pobreza, atestando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Referida declaração, porém, reveste-se tão somente de presunção de relativa veracidade, conforme se colhe da leitura do Art. 99, parágrafo 2o e Art. 100, ambos do CPC, pois pode ser impugnada pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, ou pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. Nesse contexto, compete ao juiz analisar a situação do requerente, bem como determinar a apresentação de documentos caso entenda necessário a fim de verificar a real situação do postulante. No caso, em que pese intimado para demonstrar a necessidade de litigância sob o pálio da gratuidade de justiça, a parte Apelante ficou inerte, não comprovando a alegada hipossuficiência. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Ante o exposto, com lastro no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o Apelante SEBASTIAO DE OLIVEIRA CAMPOS para que recolha o preparo recursal, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de janeiro de 2022 14:37:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador